Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735468-75.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700015-32.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS DESPACHO Intime-se a Curadoria Especial para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora